Tribunal: TJMT
Processo: 1005766-13.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005766-13.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULITA SCHORR BEZERRA - CPF: 275.960.951-00 (AGRAVADO), VALERIA DIAS CARDOSO - CPF: 534.823.281-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DESFAVORÁVEIS AO BANCO RECORRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A apelação que deixa de atacar, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da sentença na parte que lhe é desfavorável, não merece conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade.

2 -
Na decisão recorrida, a Juíza
a quo
validou o Contrato de Cartão de Crédito Consignado, assim como os descontos mensais de 30% do valor da fatura, efetivados na folha de pagamento da Agravada, além da cobrança do restante por meio de fatura de cartão de crédito. Inobstante isso, reduziu a taxa de juros remuneratórios contratada, de 4,70% ao mês,

para 1,75% ao mês desde o início da relação contratual.

3 – No recurso de apelação, o Banco não se insurgiu quanto à redução da taxa dos juros remuneratórios, sendo vedado ao julgador analisar, de ofício, matéria não devolvida para o duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco BMG Consignados S.A.
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 49015463, que não conheceu do apelo tirado contra a sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito manejada por
Julita Schorr Bezerra
, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Inconformado, o Agravante aduz que a decisão recorrida constitui verdadeiro cerceamento de defesa, uma vez que, segundo seu arrazoado, impugnou os termos da sentença de forma pontual e específica, não sendo o caso de razões recursais genéricas.

Forte nesse argumento, a Agravante pugnou pela reconsideração da decisão agravada e, alternativamente, o julgamento pelo Colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de agosto de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O
Banco BMG Consignados S.A.
agravou da
decisão monocrática proferida no ID 49015463, na qual não conheceu do apelo interposto em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito manejada por
Julita Schorr Bezerra
, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Os argumentos apresentados pelo Agravante não alteram o resultado da decisão combatida. Isso porque, depois de cotejar novamente a sentença com as razões do apelo, é de solar clareza que o Agravante não atacou o único ponto desfavorável no
decisum
de 1.o grau, que foi a redução dos juros remuneratórios contratados.

Na decisão recorrida, foi dito que a Juíza
a quo

validou
o Contrato de Cartão de Crédito Consignado, assim como os descontos mensais de 30% do valor da fatura, efetivados na folha de pagamento da Agravada, além da cobrança do restante por meio de fatura de cartão de crédito.

Inobstante isso, a Juíza sentenciante concluiu que a taxa de juros remuneratórios contratada, de 4,70% ao mês é abusiva,
reduzindo-a para 1,75% ao mês desde o início da relação contratual
. De conseguinte, determinou a retificação do cálculo da dívida, a fim de apurar se há, ou não, valor a restituir na forma simples.

No mais, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Ao final, distribuiu o ônus da sucumbência
pro rata
(50% para cada parte); entretanto, deixou de fixar os honorários advocatícios.

Ao interpôr o recurso de apelação, o Banco afirmou que a Agravada contratou cartão de crédito consignado e efetuou 02 (dois) saques, sendo um no valor de R$ 2.657,70 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos), e o outro no montante de R$ 337,17 (trezentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), tendo sido informada na forma de sua quitação, não havendo que falar em desconhecimento da operação.

Aduziu que, ao utilizar o cartão de crédito, a Agravada estava ciente de que o percentual de até 5% do valor total da fatura seria consignado no seu vencimento e que os 95% restantes deveria ser pago por meio dos boletos enviados mensalmente na sua residência.

Prosseguiu no arrazoado recursal dizendo que não agiu de má-fé, tampouco incorreu em prática ilegal.

Ora, está claro que o Agravante não se insurgiu quanto à redução da taxa dos juros remuneratórios, sendo vedado ao julgador analisar, de ofício, matéria não devolvida para o duplo grau de jurisdição.

Dito isso, peço
vênia
para transcrever trecho da decisão combatida, a qual mantenho inalterada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
in verbis
:

“
(...)

Ao analisar os autos, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido por duas razões. A uma, porque o Banco Apelante repetiu, ipsis literis, a contestação.

Em segundo lugar, porque não impugnou, especificamente, o único fundamento da sentença que justificaria o pedido de reforma, notadamente a redução da taxa dos juros remuneratórios de
4,70% ao mês para 1,75% ao mês, a ser calculada desde o início da relação contratual
.

Com efeito, as razões do apelo são elementos indispensáveis para devolver à discussão o caso concreto, a fim de se obter novo julgamento.

Na espécie, claramente, o Apelante não se ateve a esta peculiaridade, pois se limitou a reiterar a tese de que a
Apelada contratou cartão de crédito consignado e efetuou 02 (dois) saques, sendo um no valor de R$ 2.657,70 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos), e o outro no montante de R$ 337,17 (trezentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), tendo sido informada na forma de sua quitação, não havendo que falar em desconhecimento da operação, tampouco em ato ilícito.

Conforme relatado alhures, ao prolatar a sentença, a Juíza a quo obtemperou que o Contrato de Cartão de Crédito BMG Card é válido no tocante aos saques realizados, assim como a forma de quitação do numerário emprestado, qual seja: consignado do valor mínimo na folha de pagamento da Apelada e a cobrança do remanescente por meio de faturas de cartão de crédito.

Inobstante isso, para a Juíza da causa, conquanto válida a operação bancária, a taxa de juros remuneratórios cobrados nas faturas, de
4,70% ao mês,
é abusiva, motivo pelo qual reduziu o percentual para 1,75% ao mês e, como consequência dessa deliberação, determinou a retificação do valor da dívida desde o primeiro saque.

De seu turno, ao apelar, o Recorrente não atacou a aludida fundamentação, limitando-se a repetir o argumento da defesa, de que a operação é válida, não havendo que falar em repetição.

Está clara, pois, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o recurso deverá ser discursivo, declinando os motivos pelos quais deve a sentença ser reformada, partindo dos termos da própria decisão recorrida para tanto.

A título de ilustração, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes.

3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade.

4. Agravo interno não conhecido.

(Rel. Min. Mauro Campbell Marques, AgInt no AREsp 984793 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0245735-9, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017).

Assim, a incongruência da peça recursal com a sentença obsta o seu conhecimento.

Com estas considerações,
não conheço do recurso em consonância com o art. 932, III, do CPC
.

Pelo princípio da causalidade, ante a ausência de discussão dos fundamentos da sentença neste caso concreto, o que demonstra ínfimo grau de zelo por parte do patrono da Apelante, condeno o Apelante ao pagamento de honorários recursais no valor correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que faço com fulcro no § 2.o, do artigo 85, do CPC (...)”
.

Conforme dito alhures, para a Juíza da causa a operação bancária é válida quanto à forma de empréstimo e do respectivo pagamento; no entanto, considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios cobrados nas faturas, de
4,70% ao mês,
reduzindo-a para 1,75% ao mês e, como consequência dessa deliberação, determinou a retificação do valor da dívida desde o primeiro saque.

Ora, em nenhum momento, o Recorrente atacou a aludida fundamentação, limitando-se em repetir o argumento da defesa, de que a operação é válida, não havendo que falar em repetição.

Dito isso, não vejo motivo para alterar o que está decidido, razão porque
desprovejo o agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020